Tribunal: TCU
Processo: 004.720/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Auditoria de natureza operacional com o objetivo de avaliar a eficiência e a efetividade da fiscalização exercida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os contratos de concessão de transporte ferroviário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a eficiência e a efetividade da fiscalização exercida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres sobre contratos de concessão de transporte ferroviário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. no âmbito do seu processo de regulação, com vistas a conferir maior efetividade e previsibilidade ao setor ferroviário: 9.1.1.1. fortaleça sua área técnica responsável pela elaboração de normas e regulamentos do setor ferroviário, a fim de assegurar a efetiva regulação prevista na missão institucional da agência e dar cumprimento à sua competência normativa disposta no art. 25, inciso V, da Lei 10.233/2001; 9.1.1.2. estabeleça plano de ação, com indicação de cronograma e responsáveis, para obter delimitação detalhada e georreferenciada da faixa de domínio da integralidade da malha ferroviária concedida, de modo a viabilizar a efetiva fiscalização da integridade dos ativos públicos, em observância ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal) e às competências previstas no art. 24, incisos III e VIII, da Lei 10.233/2001. 9.1.2. quanto à modernização da fiscalização, em alinhamento à Política Nacional de Modernização do Estado (Decreto 10.609/2021), e valendo-se, inclusive, de projetos suportados por Recursos para Desenvolvimento Tecnológico (RDT): 9.1.2.1. implemente soluções tecnológicas para o registro e a análise digital de informações de campo, a exemplo do uso de aplicativos, georreferenciamento, inteligência artificial e atualização do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF); 9.1.2.2. realize estudo para utilizar, de forma sistemática e estratégica, os dados dos Centros de Controle Operacional (CCO) das concessionárias para subsidiar as atividades de fiscalização e regulação, exercendo a prerrogativa de acesso irrestrito aos dados de operação prevista nos contratos de concessão. 9.1.3. em relação ao Relatório de Acompanhamento Anual (RAA), e para garantir seu pleno aproveitamento como instrumento de supervisão estratégica, conforme a finalidade para a qual foi instituído nos contratos de concessão, estabeleça procedimentos formais para que: 9.1.3.1. padronize o formato de recebimento dos dados, de modo a permitir sua consolidação e a geração de informações gerenciais sobre a evolução da infraestrutura e dos investimentos da malha ferroviária; 9.1.3.2. defina as providências a serem adotadas nos casos em que forem constatadas inconsistências nos relatórios apresentados pelas concessionárias. 9.1.4. no que tange à regulação tarifária, avalie a efetividade da cláusula contratual que estabelece limite padronizado de dispersão tarifária com base em múltiplo fixo do desvio-padrão e estude modelos alternativos para utilização em futuros contratos de concessão, a fim de assegurar o tratamento isonômico dos usuários; 9.1.5. quanto ao cumprimento do limite de dispersão tarifária, dê transparência aos resultados das fiscalizações, divulgando, por concessionária e grupo de mercadoria, a média, o desvio-padrão e os limites de dispersão apurados; 9.1.6. em seus instrumentos de planejamento (Plano Estratégico, Plano de Gestão Anual e Plano Anual de Fiscalização), implemente indicadores e metas de desempenho relacionados a resultados, e não apenas a esforços, de modo a cumprir o disposto no art. 17 da Lei 13.848/2019 (Lei das Agências Reguladoras) e a permitir a efetiva avaliação do desempenho da atividade fiscalizatória. 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes impropriedades com vistas à adoção de providências internas para corrigi-las e prevenir o surgimento de outras: 9.2.1. as sucessivas prorrogações na regulamentação de temas estratégicos, como prestação de serviço adequado, comprometem o alcance da missão institucional da agência e afrontam o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.2. a ausência de medidas tempestivas com vistas a suprir a lacuna de informações sobre a delimitação da faixa de domínio de trechos ferroviários acabou por restringir a efetividade da atuação fiscalizatória e por expor o patrimônio da União a risco, em afronta ao princípio da eficiência e ao disposto no art. 24, incisos IV e VIII, da Lei 10.233/2001. 9.3 informar a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o Congresso Nacional quanto ao teor desta decisão, ressaltando a necessidade de recomposição do quadro de pessoal da Agência Nacional de Transportes Terrestres; 9.4. autorizar, desde já, o monitoramento da implementação das deliberações provenientes desta decisão; 9.5. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.